Tribunal: TJSP
Processo: 3003285-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA.

VINCULAÇÃO AO EDITAL E AMPLA DEFESA. O instrumento convocatório consubstancia a lei interna do concurso, de observância cogente pelas partes. Contudo, a ausência de prazo específico e a vedação absoluta à interposição de recurso contra as notas da prova discursiva afrontam os preceitos constitucionais do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA.

VINCULAÇÃO AO EDITAL E AMPLA DEFESA. O instrumento convocatório consubstancia a lei interna do concurso, de observância cogente pelas partes. Contudo, a ausência de prazo específico e a vedação absoluta à interposição de recurso contra as notas da prova discursiva afrontam os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

INDEFERIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE AFASTADO. Ilegalidade do ato administrativo que rejeitou o recurso da candidata sob o fundamento de intempestividade, aplicando prazo outrora estipulado exclusivamente para impugnação do gabarito da prova objetiva, ocorrido antes da divulgação das notas discursivas.

LIMITAÇÃO DO CONTROLE JURISDICIONAL E "PERICULUM IN MORA" INVERSO. Impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das notas atribuídas pela banca examinadora. Decisão agravada que, ao determinar a imediata matrícula da impetrante (classificada inicialmente em 17o lugar para 3 vagas), laborou em equívoco, gerando grave risco à Administração pela criação de vaga excedente e ofensa à isonomia perante os demais candidatos aprovados.

SOLUÇÃO EQUILIBRADA (PROPORCIONALIDADE). Necessidade de reforma da r. decisão para afastar a imediata matrícula. Determinação para que a autoridade coatora (Fundação VUNESP) proceda à efetiva e motivada análise de mérito do recurso administrativo.

RESERVA CAUTELAR DE VAGA. Manutenção da reserva de vaga apenas em caráter acautelatório. Eventual matrícula que fica expressamente condicionada à hipótese da impetrante, após o julgamento de seu recurso, obter majoração de nota suficiente para figurar dentro do número restrito de vagas ofertadas pelo edital.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.